Tribunal: STF
Processo: HC 272207
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 210.271/MG, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 
Colhe-se do voto condutor: 

[...]
Colige-se dos autos (doc. 05) que a Polícia Militar foi informada por denunciante anônimo de que um indivíduo conhecido como “Digão”, apontado como comerciante de drogas na Rua Nova Lima, receberia certa quantidade de entorpecentes na ocasião. 
Colhe-se que os policiais monitoraram as imediações da residência de “Digão” e avistaram três suspeitos: o coautuado V. R. S., o paciente, com uma sacola nas mãos, e uma pessoa ainda não identificada, em tese vigiando possível aproximação da viatura. 
Narra-se que, diante da presença policial, supostamente, o paciente entregou a sacola ao coautuado, e este, por sua vez, correu para o interior da residência e dispensou o objeto numa varanda. Na sequência, os agentes públicos apreenderam a sacola, que continha uma barra de substância semelhante à maconha prensada. 
Segundo o laudo de constatação preliminar (doc. 09), tratava-se de 504g (quinhentos e quatro gramas) de maconha. 
A despeito das alegações deduzidas na impetração, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentos concretos e suficientes para justificar a medida, nos ditames dos artigos 312 e 313 do CPP:

[...]
Em sentido diverso, verifica-se que o autuado Marcelo Vieira Toia é detentor de maus antecedentes, considerando a condenação nos autos n.° 0010962- 27.2013.8.13.0184, além de responder a processo criminal pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, com tramitação na Comarca de Coronel Fabriciano/MG (autos 0007866- 91.2019.8.13.0184). Em decorrência dos fatos, encontra-se presente o risco de reiteração delituosa com relação ao referido autuado, risco este capaz de comprometer a ordem pública [...]. 

Consoante asseverado pelo ilustre magistrado de primeira instância, constata-se que o paciente registra condenação com trânsito em julgado em 25/01/2016, em decorrência da prática do delito de ameaça (autos nº 0002061-65.2016.8.13.0184 – CAC, doc. 31).

Na sequência, interposto Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
2. Nas razões do agravo regimental, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada nenhum dos motivos que impediram o provimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 
3. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 
4. Agravo regimental não conhecido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “Sobreveio fato novo de capital relevância: no julgamento da Apelação Criminal, a 2ª Câmara Criminal do TJMG condenou o paciente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Opostos embargos de declaração, aquela mesma Câmara, em sessão de 16/4/2026, acolheu parcialmente os aclaratórios, com efeitos infringentes, reconhecendo expressamente a necessidade de compatibilização do cumprimento provisório de pena com o regime semiaberto fixado”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para revogar definitivamente a prisão preventiva do paciente, ou relaxar sem imposição de cautelares”.
É o relatório. Decido. 

Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente